Tribunal: TJDFT
Processo: 0738022-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Habeas corpus. Violência doméstica e familiar. Prisão preventiva mantida. Requisitos da prisão preenchidos. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados em favor do paciente contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, que manteve a prisão preventiva já decretada em audiência de custódia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva seria justificável no caso concreto ou estaria pautada em fundamentação genérica e inidônea acerca dos fatos ocorridos.
III. Razões de decidir
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal ou abuso de poder.
4. A prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti, baseado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria, ­ e o periculum libertatis, baseado no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, o meio social e a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação de liberdade, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
IV. Dispositivo
6. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado.